Tribunal: STF
Processo: ARE 1353825
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6, fl. 9):



    “SERVIDOR PÚBLICO — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO — Lei Complementar 565/2009, do Município de Leme, que extinguiu "adicional" pago por jornada estendida — Vínculo estatutário que viabiliza tais alterações, visando ao interesse público — Inexistência de descumprimento do Tema de Repercussão Geral n° 514/STF (irredutibilidade de vencimentos) — Sentença de procedência reformada — Apelo e reexame necessário, considerado interposto, providos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 8, fl. 2).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LIDIA FÁTIMA HILDEBRAND DA SILVA alega violação aos artigos 5º, XXXVI; 7°, VI e XIII; e 37, XV, da CF/1988. 



    Alega, em síntese, que é servidora pública municipal, ocupando o cargo de dentista e que com a vigência da Lei Complementar 565/2009, do Município de Leme, houve redução de sua jornada de trabalho de 40 horas semanais para 20 horas semanais, e, proporcionalmente de sua remuneração. 



    Aduz que a alteração violou o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, bem como a orientação fixada por esta CORTE no Tema 514 da repercussão geral.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF (Vol. 12).



    No Agravo, a parte refutou o óbice sumular apontado (Vol. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal a quo concluiu que não houve violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos na espécie, tendo em vista que a redução de jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais não implica decesso remuneratório nos vencimentos do servidores municipais ocupantes do cargo de dentista. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 6, fl. 5):



    “A possibilidade de alterar-se a organização do serviço público, além de evidente, é incontroversa na espécie, debatendo, as partes, sobre a licitude da redução de vencimentos.



    E, nesse aspecto, assiste razão à Municipalidade. 



    Sendo o regime jurídico estatutário, não contratual, e sendo cediço que inexiste direito adquirido do servidor público a regime jurídico, não há que se cogitar do direito subjetivo, pretendido na inicial, de obrigar a Administração Pública a manter entre as partes a jornada de trabalho em 40 horas semanais. Tampouco assistiria razão à autora, se pretendesse manter os vencimentos relativos à jornada de 40 horas, trabalhando as atuais 20 horas por semana, apenas. 



    Ora, na legislação de 1992, ainda que não estivesse ressalvado expressamente o interesse da Administração, a ampliação de jornada sempre se daria em razão de conveniência administrativa, nada importando a sua duração, ainda que tenha sido de anos. O precário não se torna permanente em função disso. Por outro lado, a opção era irretratável somente para a servidora, e não para a Administração, pois o interesse particular desta subordina-se ao interesse público do serviço. 



    O § 3° da Lei Complementar Municipal 53/1992, acima transcrito, ressente-se de problemas de redação, pois utilizou o termo "adicional" para denominar a vantagem então instituída. Mas, a sua verdadeira natureza jurídica era de gratificação de serviço por jornada estendida (propter laborem).



    [...]



    Sendo assim, o retorno à jornada anteriormente praticada na Administração, bem como a correspondente extinção dessa gratificação de jornada estendida, conduzindo os vencimentos a um patamar proporcional ao serviço atualmente executado, atendem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, esta, em relação a eventuais servidores que executem o mesmo cargo, na mesma duração de 20 horas semanais. 



    Tal entendimento não interfere com a determinação constitucional de irredutibilidade de vencimentos, pois esta veda a redução determinada por motivos que não sejam a modificação da própria prestação do trabalho. Motivos externos ao serviço prestado, por assim dizer”.



    Todavia, na presente hipótese, houve redução proporcional dos vencimentos da servidora, uma vez que a Lei Complementar 565/2009, do Município de Leme, reduziu a sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para 20 (vinte horas) semanais, diminuindo, em consequência, sua remuneração que girava em torno de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). 



    Pois bem: no ARE 660.010-RG/PR, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 514), pôs-se em debate a aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos nos casos em que há alteração de jornada do trabalho de servidor público em razão de inovação legislativa. Sedimentou-se, na esteira dos precedentes do STF, que o art. 37, XV, da CARTA MAGNA, não autoriza a redução dos vencimentos nos casos análogos ao que ora se examina. 



    Vejamos sua ilustrativa ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: ‘aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória’.



    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.



    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.



    4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.



    5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.



    7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.” (ARE 660.010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2015). (g.n)



     



    Portanto, embora haja a possibilidade jurídica dessa modificação no regime estatutário, há de se observar o princípio constitucional insculpido no art. 37, XV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    No mesmo sentido, veja-se o RE 924.024-AgR, de minha relatoria, DJe de 12/9/2019:



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente